Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719720-13.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADOS: LUIZ MARUNO, MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MAREIA BUZAR PIRES, MARCOS ANTÔNIO RITTER, MARCUS ANTÔNIO DA SILVA, MANOEL JOSÉ DE FREITAS, LUZEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTÔNIO DE LIMA, MARCOS ANTÔNIO PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026